Tribunal: STF
Processo: AP 2153
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de ANTONIO LUIS DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 23/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA informou que, ao ser intimado para iniciar o cumprimento das penas, “o Sentenciado compareceu na Secretaria e declarou não possuir condições financeiras para adimplir a pena de multa imposta” (eDoc.113).



    Em 31/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA informou novamente que “o Sentenciado informou na Secretaria do Juízo a impossibilidade de pagamento”(eDoc.114)



    Em 5/8/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “não foi produzida prova da incapacidade econômica do apenado. Somente há nos autos o relato do Juízo estadual sobre a afirmação do sentenciado de que não pode pagar a multa, desacompanhada de fundamentação”.



    E, ao final, manifestou-se “pela intimação da defesa de Antônio Luis da Silva para que, se for o caso, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, munida dos documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada”(eDoc.117).



    Em 13/8/2025, a defesa de ANTONIO LUIS DA SILVA informou que “O réu reitera não ter condições de pagar a pena de multa sequer parceladamente. De acordo com a CTPS em anexo, o réu não ostenta renda fixa, uma vez que está desempregado desde 1/2/2022. Além disso, conforme informações disponibilizadas pelo CadÚnico, a renda per capita familiar do réu é de R$ 27,00”(eDoc.127).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.128-129).



    Em 18/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “(i) pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Antônio Luis da Silva, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar; (i) pela certificação nos autos de que o réu, intimado, deixou de promover o pagamento da pena de multa, a fim de que sejam adotadas as providências para a inscrição do montante como dívida de valor, viabilizando-se a correspondente execução, nos termos do art. 51 do Código Penal” (eDoc.133).



    É o relatório.DECIDO.



    Em 10/6/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ANTONIO LUIS DA SILVA.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar.  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 133):



    Em primeiro lugar, quanto ao pedido de detração, observa-se que de acordo com o art. 42 do CP computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior10 . O direito à detração estende-se, inclusive, à condenação convertida em penas restritivas de direitos.



     Antônio Luis da Silva foi preso em flagrante em 9.1.2023 e, posteriormente, teve a liberdade provisória concedida mediante a imposição de medidas cautelares, incluindo a proibição de se ausentar da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de pretende, assim, o reconhecimento do direito à detração tanto do tempo de prisão cautelar como o de sujeição à monitoração eletrônica.



     A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal, no entanto, supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo.



     No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado” 12 .



    (...)



     A manifestação é: (i) pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Antônio Luis da Silva, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar; (i) pela certificação nos autos de que o réu, intimado, deixou de promover o pagamento da pena de multa, a fim de que sejam adotadas as providências para a inscrição do montante como dívida de valor, viabilizando-se a correspondente execução, nos termos do art. 51 do Código Penal.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    No que se refere à pena de multa, por se tratar de sanção penal, a lei não prevê qualquer tipo de isenção ou medida equivalente, impossibilitando a sua dispensa ou conversão em pena de outra natureza, neste sentido, é a manifestação do Ministério Público “Justamente por se tratar de sanção penal, prevista no art.5º, XLVI, c, da Constituição, qualquer tipo de isenção ou medida equivalente depende de expressa previsão legal, o que não é caso. Não há, portanto, possibilidade de dispensa ou conversão em pena de outra natureza diante da impossibilidade de pagamento”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de ANTONIO LUIS DA SILVA, CPF: (645.029.885-53);



    (2) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de ANTONIO LUIS DA SILVA;



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado ANTONIO LUIS DA SILVA, CPF: (645.029.885-53), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim como para certificar nos autos de que o executado, intimado, deixou de promover o pagamento da pena de multa.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente